Tribunal: TJDFT
Processo: 0703856-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703856-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: MARCELO RODRIGUES SILVA EXECUTADO: UNIÃO FEDERAL DECISÃO Em decisão de id. 74771029, rejeitei a impugnação ofertada pela UNIÃO, fixei os honorários devidos para o cumprimento de sentença e homologuei os cálculos contido na planilha de id. 68223575. Determinei, ainda, a expedição de requisição de pequeno valor do crédito exequendo. Com o trânsito em julgado da referida decisão (id. 77095369), a Secretaria do Conselho Especial e da Magistratura providenciou a expedição da RPV em relação ao crédito principal (id. 77248128), e, na sequência, intimou as partes para, no prazo de cinco dias, se manifestarem sobre o teor da requisição, a fim de viabilizar o início do procedimento de pagamento (id. 77880708). A UNIÃO se manifestou pela concordância com a RPV expedida (id. 78389760). O exequente, por outro lado, informou ter identificado data-base equivocada quanto à RPV expedida, pois, segundo entende, a aludida data deveria ser 01/12/2024, conforme planilha de cálculos de id. 68223578. Ressalta, ainda, não ter verificado a expedição de RPV referente aos honorários advocatícios (id. 78221090). É o relatório. DECIDO. Os cálculos foram homologados com base na planilha de id. 68223578. Embora conste da referida planilha a informação “atualizado até dezembro/2024”, os cálculos foram elaborados em “29 de janeiro de 2025”, sendo essa a data-base utilizada para confecção da RPV. Por esse motivo, nenhuma retificação há que ser feita. No mais, remetam-se os autos a contadoria judicial para o cálculo dos honorários da fase de cumprimento de sentença, nos termos da decisão de id. 74771029. Vindo os cálculos, dê-se vista às partes para manifestação no prazo de cinco dias. Após, retornem-se os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de novembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora